Tribunal: TJES
Processo: 5009320-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009320-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAMON SANTOS ABDON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o reeducando não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009320-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAMON SANTOS ABDON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
RAMON SANTOS ABDON,
contra r. decisão que negou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente à ação penal nº 0012368-55.2013.8.08.0012.

O apenado pugna pela reforma da r. decisão, para que seja declarada a extinção da punibilidade do agravante, em relação ao crime da ação penal nº 0012368-55.2013.8.08.0012, eis que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema sobre a possibilidade de conceder de indulto para o tráfico na sua forma privilegiada.

Conforme se depreende, o Magistrado
a quo
negou indulto em relação à condenação exarada nos autos da ação penal nº 0012368-55.2013.8.08.0012, ao argumento de que o apenado não concluiu o cumprimento integral da pena para crimes impeditivos.

Deste modo, constata-se que o condenado, além da condenação pelo crime de tráfico privilegiado, possui condenações em delitos impeditivos para concessão do indulto, sendo dois homicídios qualificados, nos autos das ações penais nº 0017347-87.2014.8.08.0024 e 0029532-60.2014.8.08.0024, não tendo cumprido integralmente suas penas.

O Supremo Tribunal Federal entendeu que o crime impeditivo do indulto, deve ser considerado tanto no concurso de crimes, como também nos casos de unificação das penas. Vejamos:

(...) Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.

5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.

STF. Plenário. SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), julgado em 21/02/2024.

Ademais, devo mencionar que o colendo Pretório Excelso decidiu, “a partir da interpretação sistêmica das disposições contidas no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que, para se beneficiar do instituto do indulto previsto em referido decreto, deve o apenado ter cumprido integralmente as reprimendas relativas às infrações penais impeditivas, sendo irrelevante o fato de que os ilícitos impeditivos e não impeditivos tenham sido apurados em contexto de ações penais diversas."

Dessa forma, verifico não merecer prosperar o pleito defensivo, uma vez que a decisão proferida pelo Magistrado Primevo está em perfeito acordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal.

Deste modo, verifica-se que o reeducando não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso a fim de manter o cumprimento da pena referente à condenação proferida nos autos de nº 0012368-55.2013.8.08.0012.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.